Tribunal: TJDFT
Processo: 0715592-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. FOROS CONCORRENTES. CRITÉRIO TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA.

I – A liquidação individual de sentença coletiva que envolve relação de consumo pode ser proposta no foro do domicílio do consumidor ou no foro da demanda originária, art. 98, §2o, inc. I, do CDC.

II – A lide foi proposta no foro de Brasília, no qual tramitou a ação coletiva, para facilitar o acesso à justiça do consumidor. Ademais, trata-se de competência territorial, de natureza relativa, que não pode ser examinada de ofício pelo Juiz. Súmula 33 do e. STJ.

III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.